Tribunal: TJDFT
Processo: 0715706-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. TEMA REPETITIVO No 1.223 STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. ARTIGO 927, III, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento do Tema Repetitivo no 1.223 (REsp no 2.091.202/SP), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segundo a qual “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”.
2. Inaplicabilidade do Tema no 69 da Repercussão Geral do STF (RE no 574.706) à hipótese, pois versa sobre situação diversa, relativa à possibilidade de inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.
3. Apelação cível conhecida e desprovida (art. 927, III, CPC).